Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-51.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001249-51.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO BITTENCOURT DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MARIANA BORGES DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EM QUE CONSTOU ENDEREÇO NÃO PERTENCENTE À PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO CAUSOU DANO. COBERTURA VIGENTE DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL.
LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.
INEXISTÊNCIA DE
DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001249-51.2021.8.05.0274
, em que figura como Apelante
GILBERTO BITTENCOURT DA SILVA
e Apelados
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator